Tribunal: TJSP
Processo: 0002398-23.2018.8.26.0572
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Apropriação indébita majorada – Motocicleta pertencente à vítima, que o réu recebeu no exercício de emprego/profissão – Materialidade e autoria comprovadas – Condenação mantida – Não preenchimento dos requisitos necessários à aplicação do princípio da insignificância – Afastada a pretendida absolvição com base no referido princípio – Maus antecedentes e reincidência

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Apropriação indébita majorada – Motocicleta pertencente à vítima, que o réu recebeu no exercício de emprego/profissão – Materialidade e autoria comprovadas – Condenação mantida – Não preenchimento dos requisitos necessários à aplicação do princípio da insignificância – Afastada a pretendida absolvição com base no referido princípio – Maus antecedentes e reincidência reconhecidos na sentença que se mantém – Por conta destes, mantido o regime prisional inicial semiaberto e inviabilizada a substituição da pena prisional por restritiva de direitos – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para corrigir o "quantum" da pena de multa.